Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702608-06.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: KAOARA BATISTA DE SÁ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.247/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. MERA INEFICÁCIA TEMPORAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão de condenar o ente público a implantar a última parcela do reajuste previsto na Lei 5.247/2013, promover a adequação do vencimento básico do demandante, e, em consequência, efetuar o pagamento das diferenças devidas a partir de dezembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento. 2. O objeto da demanda é diverso da hipótese tratada nos autos do RE n. 905.357, o qual trata da genérica revisão anual da remuneração dos servidores públicos. Preliminar rejeitada. 3. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2015.00.2.005517-6, na qual impugnadas normas de natureza semelhante à Lei 5.247/2013, manifestou-se no sentido de que a ausência de prévia dotação orçamentária em legislação específica não repercute sobre a constitucionalidade da norma, limitando-se a impedir a sua aplicação no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. Os exercícios financeiros posteriores àquele em que promulgadas a lei distrital em comento são disciplinados por orçamentos próprios, os quais devem contemplar recursos suficientes para os gastos previstos na legislação em vigor. 5. Verificada a regular promulgação da Lei 5.247/2013, presume-se que o impacto financeiro-orçamentário foi devida e oportunamente estimado, além de previstos os recursos necessários à implementação do reajuste salarial escalonado concedido aos servidores públicos. 6. Recurso conhecido e provido. No especial, a recorrente alega violação aos artigos 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 42, todos da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, todos da Constituição Federal, asseverando que foram concedidos reajustes e gratificações para várias categorias de servidores distritais, sem que houvesse sido elaborado estudo de impacto orçamentário-financeiro e de adequação com as metas fiscais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput, e § 1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal. Defende que não deve ser concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, estaria ferindo as disposições constitucionais, a competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo. Articula que deve ser declarada a invalidade de Lei Distrital, e que o acórdão recorrido não teria observado o Tema 864 dos recursos repetitivos do Supremo Tribunal Federal que já decidiu a respeito; e b) artigo 93, inciso X, sustentando que o acórdão recorrido deve ser reformado para que se reconheça a invalidade da Lei Distrital em questão. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 42, todos da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois a turma julgadora decidiu a demanda com base em lei distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no sustentado malferimento aos artigos 1o, 8o, inciso I, 165, § 9o, e 169, caput, e §1o, todos da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente mencionado a existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, 8o, inciso I, 93, inciso X, e 165, § 9o, todos da CF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 169, caput, e § 1o, da CF, porquanto já decidiu o STF que “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (...)”, encontrando o óbice do enunciado 280 do STF (ARE n. 1.081.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11/4/2019). A corroborar: RE 1309924/MG, Ministro Presidente, DJe 13/4/2021. Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF, no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, confira-se o ARE 1293192, Rel. Edson Facchin, DJe 12/2/2021. No que diz respeito ao Tema 864, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque nos processos relativos à GATA, trata-se de reestruturação de carreira, e o paradigma do mencionado tema diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos prevista na Constituição Federal. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. No que diz respeito ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027